Tribunal: TJES
Processo: 0031597-53.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031597-53.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ANTONIO BARROS DA SILVA FILHO OU JOO DANTAS
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0031597-53.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANTONIO BARROS DA SILVA FILHO OU JOO DANTAS

A
CÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ART. 155, § 4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL,
E
NO ARTIGO 307, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DA DEFESA. 1.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, o fato de o valor da
res furtiva
ser superior a 10% do salário-mínimo vigente à época do crime e de o recorrente possuir condenação por crime anterior da mesma espécie (furto), indica que a censura penal anterior não foi eficiente em impedir seu retorno à prática de crimes contra o patrimônio, demonstrando que não há que se falar em reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento nem em inexpressividade da lesão jurídica provocada, de modo que não é possível a absolvição do recorrente por atipicidade material da conduta, não sendo caso de aplicação do princípio da insignificância. 2. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 17 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0031597-53.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANTONIO BARROS DA SILVA FILHO OU JOO DANTAS

VOTO

Tenho sob exame recurso de
apelação criminal
interposto por
Antônio Barros da Silva Filho
, eis que inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, às fls. 198/202-verso dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos, o seguinte:

[...] no dia 23 de outubro de 2018, por volta das 17h42min, na Avenida Jerônimo Monteiro, em frente ao Shopping da Terra e ao Pronto Atendimento Samp, bairro Centro, município de Vila Velha/ES, o ora denunciado, JOÃO DANTAS, foi detido em estado de flagrância por, consciente e voluntariamente, subtrair para si coisa alheia móvel, com destruição/rompimento de obstáculo.

Narram os autos que nas condições de data, horário e local supracitados, a Sra. HAYDEE MARTINS BELCHIOR, ora vítima, se dirigiu até a Clínica Médica Paulistano para a realização de exames médicos, oportunidade em que deixou sua bicicleta presa por uma corrente com um cadeado do lado de fora de supracitada clínica.

Consta ainda do IP, que o DENUNCIADO, fazendo uso de um alicate, cortou a corrente que prendia a bicicleta da vítima, empreendendo fuga logo em seguida, a
res furtiva
consigo.

Ocorre que a vítima, percebendo a ação do DENUNCIADO, saiu do interior da clínica e gritou para que o DENUNCIADO parasse, sendo pelo mesmo ignorada.

Diante da reação da vítima, populares saíram em seu auxílio, logrando êxito em deter o DENUNCIADO, acionando a Polícia Militar que compareceu ao local, sendo o mesmo detido em estado de flagrância e conduzido à Delegacia para as providências de praxe.

Registre-se que na posse do DENUNCIADO foi apreendida a bicicleta da vítima, bem como o alicate utilizada para cortar a corrente que prendia a mesma [...].

O aditamento acostado às fls. 121/121-verso dos autos físicos acrescentou o seguinte:

[...] registram as peças de investigação que, durante a lavratura do APFD, o denunciado ANTONIO BARROS DA SILVA FILHO se identificou falsamente com o nome de JOAO DANTAS e com este nome foi denunciado.

Ocorre que, conforme restou provado nos autos, por meio do Laudo de Perícia Papiloscópica de fls. 114/119, o denunciado ANTONIO BARROS DA SILVA FILHO atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio, buscando ocultar seus registros criminais.

Isto posto, requer o Ministério Público seja recebido o presente ADITAMENTO RETIFICA AO a denúncia, alterando-se a qualificação do denunciado ANTONIO BARROS DA SILVA FILHO, bem como para atribuir também a ele a prática do crime previsto no artigo 307 do Código Penal, além do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, ratificando os demais termos da denúncia de fls. 02/02-V [...].

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada sentenciante condenou o apelante nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso I, c/c artigo 307, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a serem cumpridas em regime inicial aberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ao apresentar as
razões recursais
às fls. 211/215 dos autos físicos, a defesa
requer
a absolvição do acusado, em razão da atipicidade material da conduta, aplicando-se o princípio da insignificância/bagatela.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a robusta tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente
, ressalto que a autoria e a materialidade do crime
de furto
não foram questionadas pela defesa, razão pela qual passo diretamente à análise da aplicação ou não do princípio da insignificância.

Como sabido, o Direito Penal deve coexistir e ser interpretado em consonância com outros princípios de ordem constitucional, tais como o princípio da fragmentariedade, da intervenção mínima, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa senda, a doutrina e a jurisprudência dominante têm se posicionado pela incidência do princípio da insignificância, ou crime de bagatela, quando a coisa subtraída tem pequeno valor, já que não há verdadeira lesão ao patrimônio da vítima, de modo que a irrelevância social do fato e a conduta que não indica periculosidade social excluem a responsabilidade penal.

Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal traça 4 (quatro) vetores para a incidência do benefício, a saber: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, por fim, (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412/SP, Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal, DJ de 19/11/2004).

Nessa linha, para aplicação do princípio da insignificância devem ser analisadas, além do valor do bem furtado, as questões relacionadas ao acusado, para que não se permita que faça de tais condutas criminosas de pouca monta um meio de vida.

Na hipótese em apreciação,

além do valor da
res furtiva,
verifica-se o
alto grau de reprovabilidade no comportamento do apelante, eis que
o réu
possui condenação transitada em julgado pela prática
anterior
de crime da mesma espécie nos autos da Ação Penal nº 0012315-29.2018.8.08.0035.

Sendo assim, verifica-se que o réu é habitual na prática de crimes, especialmente contra o patrimônio, destacando-se, assim, a reiteração em sua conduta, pois
foi
condenado pelo crime de furto
praticado anteriormente.

Somado à contumácia delitiva específica, descabe concluir ser ínfimo o valor do bem subtraído, avaliado em
R$ 400,00 (quatrocentos reais), equivalente
a mais de 10% do salário-mínimo vigente à época da conduta, de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), no ano de 2018.

Sobre o tema, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal são enfáticos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO. ABSOLVIÇÃO POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA. IMPOSSIBILIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. NATUREZA E VALOR DA RES FURTIVAE QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO INEXPRESSIVO. REITERAÇÃO EM CRIMES PATRIMONIAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CONFIGURAÇÃO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA ANTE A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A admissão da ocorrência de um crime de bagatela reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem. 2. A orientação do Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve-se levar em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não se deve ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. Precedentes. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar conjuntamente os HC n. 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, todos de Relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, definiu que a incidência do princípio da bagatela deve ser feita caso a caso (Informativo n. 793/STF). 4. Por sua vez,
a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do ERESP n. 221.999/RS, de minha Relatoria, DJe 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação da medida ser socialmente recomendável. Precedentes. 5. Além de o valor da Res furtiva ser superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos (15,14%), a natureza do bem subtraído - uma garrafa de Whisky Johnnnie Walker Black Label -, associado ao fato de o paciente ser reincidente em crime patrimonial, indica que a censura penal anterior não foi eficiente em impedir seu retorno à prática de delitos contra o patrimônio
. 6. A reiteração no cometimento de infrações penais reveste-se de relevante reprovabilidade e impede o reconhecimento da insignificância penal, uma vez ser imprescindível não só a análise do dano causado pela ação, mas também o desvalor da culpabilidade do agente, sob pena de se aceitar, ou mesmo incentivar, a prática de pequenos delitos. Precedentes. 7. Desse modo, reputo não preenchidos os requisitos relativos ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do paciente e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, não sendo o caso, portanto, de reconhecimento da incidência do princípio da bagatela para absolvê-lo do furto perpetrado ante a atipicidade material da conduta. 8. Agravo regimental não provido.” (STJ; AgRg-HC 864.808; Proc. 2023/0390747-6; DF; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 12/12/2023; DJE 15/12/2023).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. VALOR DA RES FURTIVA. SUPERIOR A 10% DO VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. ADEQUAÇÃO. 1. Esta Suprema Corte definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. Em 19/10/2004, p. 19/11/2004). 2. No julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que "a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material", sendo um dos "elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados", dentro de um "juízo amplo ("conglobante"), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta". 3.
A aplicação do princípio em tela foi afastada, para além da reiteração criminosa do recorrente. Somada a contumácia delitiva específica, descabe concluir ser ínfimo o valor do bem — botijão de gás, avaliado em R$ 120,00, equivalente a mais de 10% do salário mínimo vigente à época da conduta, de R$ 998,00 em 12/02/2019 —, subtraído de uma senhora idosa, de 85 anos, que residia sozinha. 4. Considerados os pressupostos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para aplicação da teoria da insignificância, além de não estar demonstrado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, também não se vislumbra a inexpressividade da lesão jurídica provocada
. 5. Mostra-se inviável a fixação do regime inicial de cumprimento aberto, porquanto, para além da reincidência, o regime mais gravoso foi estabelecido observando-se a valoração negativa de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP — maus antecedentes —, nos termos do § 3º do art. 33 do CP, a versar que: "§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código". 6. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento.” (STF; RHC 219.627; SC; Segunda Turma; Rel. Min. Andre Mendonça; Julg. 19/06/2023; DJE 06/07/2023).

Portanto, evidenciada nos autos a contumácia delitiva do acusado e não sendo ínfimo o valor do bem subtraído, não há que se falar em mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação, razão pela qual
não merece prosperar o pleito absolutório d
o
apelante em razão da atipicidade material da conduta, eis que não se aplica, no presente caso, o princípio da insignificância.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso defensivo interposto, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 17 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)